Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PACIENTE COM GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO FECHADO. CLASSIFICAÇÃO AMARELO/URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. FILA REGULATÓRIA SISREG III. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora para condenar o ente distrital a realizar a cirurgia de GLAUCOMA no prazo de dez dias. Pede o provimento do pedido inicial para a realização da cirurgia no prazo de dez dias. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O escopo recursal reporta-se a necessidade de realização de CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. Observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que devem ser obedecidos os critérios regulatórios, visando a prestigiar a isonomia entre os pacientes inscritos na Central de Regulação.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. No caso em concreto, verifica-se, pelo relatório médico de ID no 51735159 que a paciente foi diagnosticada com Glaucoma no olho direito, que não responde a tratamento monoterápico, tendo indicação de cirurgia. Observa-se, ainda, elevado risco de perda visual, id 51735160.
7. A inscrição do paciente na Central de Regulação ocorreu em 02/03/2023 na categoria AMARELO/URGÊNCIA. Como se observa, desde a inscrição no sistema regulatório, já se passaram mais de sete meses sem que a demanda fosse atendida. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial, conforme entendimento das Turmas Recursais.
8. Nestes termos CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar a recorrente a CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, no prazo de dez dias, contados do trânsito em julgado deste acórdão.
9. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.